Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011428-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), CLEONES BARROS SOUSA - CPF: 814.186.121-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BARROS SOUZA & CARVALHO LIMA LTDA - CNPJ: 03.415.185/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALDENISE DE CARVALHO LIMA - CPF: 938.661.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO
ON LINE
– IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIU EM VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PENHORA MANTIDA.

É incabível a desconstituição do bloqueio quando o executado não comprova que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 1011428-13.2022.8.11.0000

ORIGEM:
COMARCA DE
CÁCERES
–
4
ª VARA
CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA

AGRAVANTE(S):

CLEONES BARROS SOUSA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEONES BARROS SOUSA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT – Fazenda Pública, nos autos da execução fiscal de n.º 0002403-92.2010.8.11.0006, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de liberação de valores a seu favor.

Afirma a parte agravante que suas contas bancárias “
FORAM BLOQUEADAS E PENHORADO O VALOR TOTAL DE R$ 9.976,30 (NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, E TRINTA CENTAVOS)
, como comprovam a
CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA PARCIAL DE VALORES (SISBAJUD),
ID 83507150
e ANEXO SISBAJUD,
ID 83507151
do processo trazido a análise
”.

Assegura que referido bloqueio recaiu em sua verba salarial, a qual é impenhorável.

Sustenta que, após a constrição em comento, opôs embargos à execução, os quais, todavia, não foram analisados, limitando-se o juízo
a quo
a indeferir o pedido de desbloqueio, o que motivou a interposição do presente recurso.

Requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de se determine a liberação do montante em questão.

O requerimento de efeito ativo foi deferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, para suspender a eficácia da decisão agravada, oportunidade em que deferidos os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente (ID. 133549151).

A parte adversa, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 134260087).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a a
ção de Execução Fiscal, distribuída no dia 24.03.2010, sob o n.º
0002403-92.2010.8.11.00006
, contra
BARROS SOUZA & CARVALHO LTDA-ME, CLEONES BARROS SOUSA e MARIA VALDENISE DE CARVALHO LIMA
.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID. 81818089 (processo n.º 0002403-92.2010.8.11.0006), deferiu o pedido de penhora
on line
formulado pela parte exequente, ora agravada, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO.

E, conforme extrato de ID. 83507151, bloqueada a quantia de R$ 8.845,92 (oito mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), nas contas da parte devedora, ora agravante, CLEONES BARROS SOUSA.

Na sequência, opostos, pela parte executada acima referida, embargos à execução com pedido de desbloqueio do valor, sob a alegação de que a constrição recaiu em verba salarial, o que indeferido pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos (ID. 85807880):

“
Vistos.

Trata-se de pedido no qual a parte executada requer a liberação dos valores penhorados de sua conta bancária, alegando ser verba salarial.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

É cediço que os salários e proventos são impenhoráveis, nos termos do artigo 833 , IV e § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a executada não demonstrou nos autos a natureza da conta na qual ocorreu a constrição do valor, tampouco a origem do valor bloqueado, o qual a executada alega ser de seu salário.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL - VALOR PROVENIENTE DE SALÁRIO E POUPANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO. A teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, e julgamento de recurso repetitivo pelo e. STJ, a impenhorabilidade de salário e de valores mantidos em caderneta de poupança tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, quando o crédito possuir caráter alimentar, dependendo de outras circunstâncias, permite-se que haja penhora. Não estando comprovado, contudo, que o valor bloqueado na conta do devedor seja proveniente de salário e, mais ainda, que era mantido em conta-poupança, não há como determinar a liberação da quantia. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento -Cv 1.0016.14.003850-2/001; 04/12/2018; Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL; TJMG).

Destarte, restando sem comprovação nos autos que a constrição efetivada atingiu verba impenhorável, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Assim, indefiro o pedido retro e intime-se o credor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pagamento e requerer o que entender de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

Cáceres/MT, 25 de maio de 2022.

(Assinado Digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Diante disso, interposto o presente agravo de instrumento, no qual a parte executada CLEONES BARROS SOUSA assevera que o montante bloqueado em suas contas é impenhorável, haja vista que proveniente de salário.

Ocorre, no entanto, que a parte agravante deixou de apresentar documentos para corroborar suas alegações, tanto no feito principal, quanto no agravo que ora se analisa.

Diz-se isso, pois a imagem colacionada na petição de ID. 131500186 (pág. 23/37) refere-se a um extrato exclusivamente do dia 02.05.2022, do qual consta um bloqueio de R$ 8.829,94 (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo que a quantia de R$ 1.130,38 (um mil e cento e trinta reais e trinta e oito centavos) foi recebida, no mesmo dia, da empresa “ENERGISAPREV – FUNDACAO ENERGIS”.

Em que pese a existência de um contracheque juntado na página seguinte, tendo como empregadora a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tal holerite relaciona-se com o mês de fevereiro.2022.

Além disso, como exposto alhures, a constrição alcançou a importância de R$ 8.829,94 (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), não havendo qualquer menção, muito menos comprovação, acerca da procedência do saldo que excede o que recebido como salário a parte agravante, em comparação com a monta penhorada.

É certo que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil:
“
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Da mesma forma, é impenhorável:
“
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”
(artigo, 833, X, do Código de Processo Civil).

E, não obstante a impenhorabilidade da verba proveniente de salário, constitui obrigação da parte que sofreu a constrição comprovar que o bloqueio recaiu em tal verba, ônus do qual a parte executada/agravante não se desincumbiu.

Em tais casos, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADA CORRESPONDE AO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe de depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, não há que falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 3. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AI: 10176189420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

(TJ-MT 10096657420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)”.

Assim, tendo em vista que não demonstrou a parte agravante que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC e, não havendo como se constatar a verdadeira origem do montante penhorado, acertada a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ora agravante.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022